Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-19.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) – Exigência de recolhimento do tributo por ocasião do negócio firmado entre as partes (constituição de sociedade) – Impossibilidade – Fato gerador do tributo, mesmo no caso que integralizará capital de pessoa jurídica, se dá com o efetivo registro no respectivo cartório – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.